Tribunal: TJDFT
Processo: 0711157-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. 1.1 De acordo com o local e o percentual de perda anatômica ou funcional, a indenização é reduzida proporcionalmente, em percentuais que variam entre 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento), respectivamente, nos casos de perdas de repercussão intensa, média, leve e residual, conforme o artigo 3o da Lei número 6.194/1974 c/c anexo da Lei número 11.945/2009.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento consubstanciado no verbete de número 580, de sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese jurídica: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

3. Os juros moratórios contam-se a partir da data em que a seguradora foi constituída em mora para proceder ao pagamento da diferença pleiteada, ou seja, a partir da Citação.

4. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.